Tribunal: STJ
Processo: 1123327-58.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960373 - SP
(2025/0212799-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ARARA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
DAVID JOSEPH - SP256878
ANANDA BOARI GOMES DE OLIVEIRA - SP314282
JOSÉ VICENTE LOPES DA HORA - SP352348
EMBARGADO
: ANTONIO DE ANDRADE RODRIGUES
ADVOGADOS
: ZILEIDE PEREIRA CRUZ CONTINI - SP132490
SABRINA GIPSZTEJN SHPAISMAN - SP214170
RENATO GARCIA RAMOS - SP354677
EMBARGADO
: EXTO PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO BLUMENTHAL PARDELL - SP357323
RENAN FREIRE NIGRO - SP434808
RÁMILTON HENRIQUE SAWAYA SACAMOTO - SP358813
EMBARGADO
: ANTONIO JOSE GOMES RODRIGUES
EMBARGADO
: SILVIA ROSA GOMES
ADVOGADOS
: CARLA DE PAULA E SILVA DUARTE - SP186127
BRUNO DO NASCIMENTO SILVA - SP436025
THAISA PINAFI DA SILVA - SP412450
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade e ausência de fundamentação no acórdão embargado,
conforme arts. 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA55104235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5562d2bd-9e3f-455c-bee2-5f962949f1bd

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas argui matéria nova, sem demonstrar a
existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5562d2bd-9e3f-455c-bee2-5f962949f1bd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960373 - SP
(2025/0212799-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ARARA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
DAVID JOSEPH - SP256878
ANANDA BOARI GOMES DE OLIVEIRA - SP314282
JOSÉ VICENTE LOPES DA HORA - SP352348
EMBARGADO
: ANTONIO DE ANDRADE RODRIGUES
ADVOGADOS
: ZILEIDE PEREIRA CRUZ CONTINI - SP132490
SABRINA GIPSZTEJN SHPAISMAN - SP214170
RENATO GARCIA RAMOS - SP354677
EMBARGADO
: EXTO PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO BLUMENTHAL PARDELL - SP357323
RENAN FREIRE NIGRO - SP434808
RÁMILTON HENRIQUE SAWAYA SACAMOTO - SP358813
EMBARGADO
: ANTONIO JOSE GOMES RODRIGUES
EMBARGADO
: SILVIA ROSA GOMES
ADVOGADOS
: CARLA DE PAULA E SILVA DUARTE - SP186127
BRUNO DO NASCIMENTO SILVA - SP436025
THAISA PINAFI DA SILVA - SP412450
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade e ausência de fundamentação no acórdão embargado,
conforme arts. 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA54285174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:15
Código de Controle do Documento: f0557049-1cd1-4b38-8543-1889bf621647

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas argui matéria nova, sem demonstrar a
existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.877-1.882) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 1.853-
1.854):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEPRETAÇÃO
DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso
especial. II. Razões de decidir 2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
CPC quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca
das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que,
em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. O recurso
especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de
cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático- probatório dos autos
(Súmulas n. 5 e 7 do STJ). III. Dispositivo 4. Agravo interno desprovido.

A parte embargante suscita omissão em relação à observância de tema
repetitivo.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja suprido o
vício apontado.
Foi apresentada impugnação (fls. 1.887-1.891).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA54285174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:15
Código de Controle do Documento: f0557049-1cd1-4b38-8543-1889bf621647

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Ademais, a matéria relativa à suposta omissão não foi suscitada nas razões
do recurso especial, tampouco houve oposição de embargos de declaração na origem,
tratando-se, portanto, de indevida inovação recursal, que não pode ser apreciada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos nos
e 1.022 do CPC.
art. 489
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Advirta-se quanto ao disposto no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:15
Código de Controle do Documento: f0557049-1cd1-4b38-8543-1889bf621647

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.960.373 / SP
Número Registro: 2025/0212799-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11233275820208260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EXTO PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO BLUMENTHAL PARDELL - SP357323
RENAN FREIRE NIGRO - SP434808
RÁMILTON HENRIQUE SAWAYA SACAMOTO - SP358813
AGRAVANTE : ARARA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
DAVID JOSEPH - SP256878
ANANDA BOARI GOMES DE OLIVEIRA - SP314282
JOSÉ VICENTE LOPES DA HORA - SP352348
AGRAVADO
: ANTONIO DE ANDRADE RODRIGUES
ADVOGADOS : ZILEIDE PEREIRA CRUZ CONTINI - SP132490
SABRINA GIPSZTEJN SHPAISMAN - SP214170
RENATO GARCIA RAMOS - SP354677
AGRAVADO
: ARARA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
DAVID JOSEPH - SP256878
Documento eletrônico VDA55078601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:31
Código de Controle do Documento: 1d22686b-27b7-4844-90f8-653956cf1cc6

ANANDA BOARI GOMES DE OLIVEIRA - SP314282
JOSÉ VICENTE LOPES DA HORA - SP352348
AGRAVADO
: EXTO PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO BLUMENTHAL PARDELL - SP357323
RENAN FREIRE NIGRO - SP434808
RÁMILTON HENRIQUE SAWAYA SACAMOTO - SP358813
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE GOMES RODRIGUES
AGRAVADO
: SILVIA ROSA GOMES
ADVOGADOS : CARLA DE PAULA E SILVA DUARTE - SP186127
BRUNO DO NASCIMENTO SILVA - SP436025
THAISA PINAFI DA SILVA - SP412450
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ARARA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CURY BICALHO - SP114555
UMBERTO BARA BRESOLIN - SP158160
DAVID JOSEPH - SP256878
ANANDA BOARI GOMES DE OLIVEIRA - SP314282
JOSÉ VICENTE LOPES DA HORA - SP352348
EMBARGADO : ANTONIO DE ANDRADE RODRIGUES
ADVOGADOS
: ZILEIDE PEREIRA CRUZ CONTINI - SP132490
SABRINA GIPSZTEJN SHPAISMAN - SP214170
RENATO GARCIA RAMOS - SP354677
EMBARGADO : EXTO PETRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO BLUMENTHAL PARDELL - SP357323
RENAN FREIRE NIGRO - SP434808
RÁMILTON HENRIQUE SAWAYA SACAMOTO - SP358813
EMBARGADO : ANTONIO JOSE GOMES RODRIGUES
EMBARGADO : SILVIA ROSA GOMES
ADVOGADOS
: CARLA DE PAULA E SILVA DUARTE - SP186127
BRUNO DO NASCIMENTO SILVA - SP436025
THAISA PINAFI DA SILVA - SP412450
TERMO
Documento eletrônico VDA55078601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:31
Código de Controle do Documento: 1d22686b-27b7-4844-90f8-653956cf1cc6

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:31
Código de Controle do Documento: 1d22686b-27b7-4844-90f8-653956cf1cc6